Tribunal: TJES
Processo: 0000547-62.2003.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000547-62.2003.8.08.0058
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PAULO SERGIO BARCELOS
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000547-62.2003.8.08.0058

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: PAULO SERGIO BARCELOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PROVA DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA.
SENTENÇA REFORMADA
.

1. "
E
m crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

2. A quantidade de diminuição da tentativa deve ser aferida levando-se em conta o critério do
iter criminis.

3.
Sentença Reformada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000547-62.2003.8.08.0058

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: PAULO SERGIO BARCELOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da r. Sentença (DOC 00005476220038080058 VOL002.pdf, pp. 255/256), proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibitirama, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o apelado, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais (DOC 00005476220038080058 VOL002.pdf, pp. 261/266), o Ministério Público Estadual requer a reforma da sentença para condenar o recorrido pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Contrarrazões (DOC 00005476220038080058 VOL002.pdf, pp. 271/275), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 4654774) opinando para que seja dado provimento ao recurso do Ministério Público.

Pois bem.

Infere-se da Denúncia que, no dia 06/9/2003, por volta das 00h10min, na localidade de Santa Marta, Município de Ibitirama, o apelado e o corréu, Antônio Soares de Abreu, arrombaram a janela e entraram na casa da vítima Joadil Casati Batista, anunciando o assalto.

Extrai-se dos autos que o apelado e o corréu estavam com uma touca ninja e um deles portava um espeto de churrasco nas mãos. Após entrarem na casa da vítima, o recorrido entrou em luta corporal com ela e o corréu foi procurar dinheiro. Pouco tempo após, as testemunhas Roberto e Janilson chegaram ao local surpreendendo os acusados, os quais saíram em fuga.

A denúncia foi recebida em 29/4/2005.

O apelado foi citado por edital em 11/6/2006, e em 20/9/2006 foi proferida decisão suspendendo o processo e o prazo prescricional em relação a ele.

Em 19/4/2005 foi proferida sentença condenatória em face do corréu Antônio Soares de Abreu (DOC 00005476220038080058 VOL001.pdf, pp. 149/163).

Cumprido o mandado de prisão expedido em face do recorrido, em 10/6/2016 foi realizada sua citação pessoal, com posterior apresentação de defesa prévia.

Marcada a audiência de instrução e julgamento, o apelado não foi encontrado para ser intimado, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia.

Após apresentação de alegações finais por ambas as partes, foi proferida sentença absolutória por ausência de provas suficientes para a condenação do recorrido Paulo Sérgio Barcelos.

Pois bem, após análise pormenorizada dos autos, entendo que a sentença merece ser reformada.

A materialidade do delito de roubo resta devidamente comprovada diante do Boletim de Ocorrência(DOC 00005476220038080058 VOL001.pdf, pp. 81) e da prova oral colhida no bojo dos autos.

A autoria, por sua vez, pode-se extrair dos depoimentos prestados pela vítima e pelo corréu.

Perante a autoridade policial a vítima Joadil Cazati Batista narrou:

“(...) que o Declarante estava em sua casa dormindo quando alguém na janela por duas vezes;
que o declarante conheceu a voz de Antônio e abriu a janela;
QUE nessa hora viu que o
Antônio estava com o Sérgio e que este estava com um espeto de churrasco na mão
; que um deles gritou para o Declarante "É UM ASSALTO”;
que o Antônio estava com uma touca, mas o Declarante o reconheceu
; que depois disso o declarante foi fechar a janela mas os dois estava forçando a porta e o Declarante abriu novamente a janela e pulou; QUE o SÉRGIO segurou o Declarante e os dois entraram em luta corporal, foi quando o Declarante tomou o espeto de SÉRGIO e jogou fora; QUE o Declarante correu um pouco e o SÉRGIO conseguiu agarrá-lo novamente, mas desta vez vinham o ROBERTO e o JANILSON e perguntaram o que estava acontecendo e mandaram o SÉRGIO soltar o Declarante” (DOC 00005476220038080058 VOL001.pdf, pp. 49).

Em juízo a vítima complementou:

“(...) que no dia dos fatos os dois acusados estiveram em sua casa sendo que o Antônio chamou o depoente quando abriu a janela o primeiro acusado Serginho gritou que era um assalto com um espeto na mão; que conseguiu fechar imediatamente a janela; que em seguida os dois passaram a tentar a arrombar a porta;
que o depoente pulou a janela e saiu correndo sendo alcançado pelo primeiro acusado Paulo Sérgio; que entrou em luta corporal com o mesmo conseguindo tomar o espeto e jogar fora
neste instante o segundo acusado Antônio adentrou na residência (...); ; que chegou ao local o irmão do segundo acusado chamado Roberto em companhia de Jenilson e mandaram o primeiro acusado largar o depoente; que neste momento o primeiro . acusado se afastou do local; (...) que já conhecia o segundo acusado há bastante tempo e o primeiro a cerca de uma semana, ou seja, quando o mesmo foi morar em Santa Marta; que o Antônio, segundo acusado o chamou "de voz limpa", ou seja, sem disfarçar a voz;
que o primeiro acusado estava com uma toca e no entrevero tirou a mesma;
que o segundo acusado não estava com nada na mão; que o primeiro acusado só foi embora com a chegada do Roberto e do Jenilson” (DOC 00005476220038080058 VOL001.pdf, pp. 81).

Observa-se, então, que os depoimentos prestados pela vítima, tanto na esfera policial como em juízo, são coerentes e harmônicos. Narrou que ela reconheceu o condenado Antônio em razão de ele a chamar pelo nome à janela; além de reconhecer o apelante Paulo Sérgio, uma vez que, durante a luta corporal, teria tirado a touca.

Relembro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Acrescido ao depoimento da vítima, observo o depoimento do já condenado Antônio Soares de Abreu, o qual narra que, no dia dos fatos, estava em um bar com o apelado Paulo Sérgio fazendo a ingestão de bebida alcoólica e que já teria visto a touca ninja, de cor preta, encontrada no local do crime, dentro da bolsa do recorrido. Contou, ainda, que o recorrido estava morando na sua casa (DOC 00005476220038080058 VOL001.pdf, pp. 67).

As testemunhas Luiz Roberto Alves de Abreu e Genilson Alexandre Ferreira contam em juízo que foram ao encontro da vítima, uma vez que gritava por socorro e, chegando ao local, viram-na atracada com terceiro, o qual saiu correndo (DOC 00005476220038080058 VOL001.pdf, pp. 93/95).

Deste modo, diante do conjunto probatório para o bojo dos autos, em especial o depoimento da vítima e as informações colhidas no interrogatório do corréu, entendo que há provas suficientes da autoria do recorrido Paulo Sérgio Barcelos no delito roubo, praticado em concurso de pessoas, não se consumando por circunstâncias alheais à sua vontade. (art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Ante todo o exposto, CONDENO O APELADO pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase
, entendo que a culpabilidade é normal à espécie; não há elementos suficientes para se aferir a conduta social e personalidade; não há registros de maus antecedentes; os motivos são inerentes ao crime; as
circunstâncias
devem ser valoradas negativamente, uma vez que houve a prática do ilícito no meio da noite, enquanto a vítima dormia com sua família em casa; não há consequências, uma vez que não fora subtraído qualquer bem material; o comportamento da vítima não influenciou no ilícito.

Deste modo, valorada negativamente apenas uma circunstância judicial, e utilizando como parâmetro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de exasperar em 1/8 cada circunstância, calculada entre o mínimo e o máximo da pena cominada ao ilícito, fixo a pena base em

04
(
quatro
) anos e
09
(
nove
) meses de reclusão, e 96 (noventa e seis) dias-multa
.

Na segunda fase
, inexistentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase
, presente a causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal).

Relembro que a quantidade de diminuição de pena pela ocorrência da tentativa deve ser aferida levando-se em conta o critério do
iter criminis.
Deste modo, tendo como base que os agentes apenas se evadiram quando foram abordados pelas testemunhas, entendo que a pena deve ser reduzida em 1/3.

Presente, ainda, a causa de aumento de pena do concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal).

Deste modo, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, fixado cada dia multa em, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como semiaberto (Art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena por expressa vedação legal (art. 44, inciso I, do Código Penal).

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público Estadual, CONDENANDO o apelado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, fixado cada dia multa em, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.